Tribunal: TJES
Processo: 0000274-55.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000274-55.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVISON FRANCISCO DA VITORIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000274-55.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVISON FRANCISCO DA VITORIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
RETIRADA DA MAJORANTE. USO DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ARTEFATO DE USO SIMPLES. EMPREGO FARTAMENTE COMPROVADO.
PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ARBITRADOS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Tendo em vista a atuação do defensor dativo em sede de apelação, é devida a fixação de honorários. 3. Recurso parcialmente provido.

6 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000274-55.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVISON FRANCISCO DA VITORIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 11 de fevereiro de 2020, em Anchieta, o recorrente Deivison Francisco Da Vitória, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, 01 (um) pássaro
serinus canaria
, vulgarmente conhecido como “canário belga”, pertencente à vítima Vinícius Eduardo Salvador Ribeiro Martins.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime roubo majorado, pelo emprego de arma branca, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa, em regime inicial semiaberto.

Comprovadas autoria e materialidade delitiva e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, me limitarei aos pontos impugnados nas razões recursais.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de ofensividade, razão pela qual requer o reconhecimento do princípio da insignificância, com a consequente exclusão da tipicidade material da conduta.

Entretanto, é sabido que não basta a análise do valor patrimonial do bem jurídico, para a aplicação do princípio ora invocado, que requer, também, o reconhecimento da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade de lesão jurídica provocada.

No presente caso, além do fato ter sido praticado, mediante grave ameaça à vítima, verifica-se que o apelante ostenta três condenações anteriores, com trânsito em julgado, e outras ações penais em curso, de modo a ser inadmissível o afastamento da tipicidade material da conduta.

Nesse sentido, o entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça:

(...) Não há reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tampouco a mínima ofensividade da conduta,
pois configurada a habitualidade delitiva em crimes patrimoniais, considerando que o Acusado: (i) é reincidente, ostentando condenação definitiva anterior por crime de roubo; (ii) responde por diversos outros crimes de furto, inclusive com uma condenação pendente de trânsito em julgado; e
(iii) já havia sido beneficiado com a aplicação do princípio da insignificância por fato ocorrido meses antes do crime em questão. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.217.409/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

Mais adiante, a defesa almeja a exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, afirmando que não foi realizada perícia na faca utilizada pelo apelante.

Contudo, verifico que o emprego do artefato restou devidamente comprovado, no decorrer da instrução criminal.

Conforme citado pelo magistrado, a vítima ao prestar depoimento em juízo (fls. 158) assim relatou:

"(...)
que eu saí de manhã, como eu saia todos os dias pra passear com o meu passarinho, do lado da minha propriedade aqui em frente a minha casa e eu estava lá, como sempre fico e de repente o senhor Deivison veio até mim,
sem falar nada, veio pela estrada, sem eu ver nada, veio tranquilamente e
quando chegou perto de mim, simplesmente retirou das costas dele,
atrás das costas no caso, dois punhais,
duas facas né grande
,
nesse momento ele botou as duas facas no meu peito, eu estava segurando a gaiola na mão, ele bateu na gaiola, pegou minha gaiola, a gaiola caiu no chão,

ele ticou com as duas facas no meu peito, falando que ia pegar a gaiola, nesse momento eu fiquei parado, porque tinha duas facas no meu peito, então, fiquei parado, não reagi, não fiz nada e ele pegou a gaiola, se retirou e eu muito nervoso,
na hora que etc. se retirou com a gaiola pra casa dele o passarinho fugiu (...); que nesse momento, eu fui procurar ajuda; que quando eu tive uma brecha eu corri pra casa da minha avó, que é logo embaixo, que é uns 20 minutos; que eu procurei ajuda a ele, falei o que tinha acontecido, que estava com medo até do Deivison estar até dentro da minha casa escondido me esperando pra fazer alguma coisa comigo, então, pedi ajuda ao Rafael, ele me acompanhou (...);
que a gente chamou a Polícia
(18:45- 20:45)". "(...)
que a gente ficou em frente à casa dele; que eu fiquei um pouco abaixo, o Rafael meu amigo ficou Ia em cima pra ficar vigiando ele, pra que ele não pudesse fugir,
até a policia chegar; que eu suponho que ele deve ter ameaçado sim Rafael, que ele estava portando uma foice ou uma faca; que eu não consegui ver direito (31:19-31:41)". (g.n)

Corroborando sua versão, os depoimentos dos policiais militares, conforme trazido pelo Ministério Público em suas contrarrazões:

LUIZ JOSÉ XAVIER AMÉRICO (MÍDIA GRAVADA A FL. 158)

“(...) que o irmão do acusado entregou pra gente a gaiola (39:48-41:02); que ele mencionou que colocou as facas no peito dele (39:52-41:05); que a própria vitima indicou onde estava o acusado, falou que provavelmente ele teria ido pra casa do irmão; que a gente foi aonde foi aonde era em frente a casa do irmão de; que chamamos o irmão de e perguntamos, ai ele falou que estava dentro de casa (41:05-41:35); que a gente chegou Ia,
fez contato com o irmão dele e o irmão dele falou que o que tinha Ia, que o Deivison tinha chegado em casa era com a gaiola
(47:29-49:40)". (g.n)

GILSÉLIO MANOEL EVANGELISTA (MÍDIA GRAVADA A FL. 158)

"(...) que chegarmos Ia, o pessoal estava desesperado; que as vítimas lá que ele tinha ameaçado e eu lembro que a gente fez contato primeiramente com as vítimas e posteriormente a gente o identificou; que ele estava logo na frente, na casa do irmão de, se eu não me engano, ai que chamou ele (...), ai ele veio até a gente, ai ele confessou que ele tinha ido Ia mesmo, aí a gente encaminhou as partes para a Delegacia (02:09- 02:43);
que ele confirmou que estava com a faca (02:56-02:58); que a vítima estava desesperada (03:42-03:45); que foi com a foice também (04:22-04:25)".
(g.n)

Cumpre destacar que o depoimento prestado pela vitima é suficiente para um decreto condenatório, notadamente quando corroborado por outros elementos de prova, como no caso em questão.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ademais,
é pacifico na jurisprudência dos tribunais que se faz desnecessária a apreensão ou perícia da arma branca, uma vez que sua efetividade depende apenas da força humana, razão pela qual, de forma diversa da arma de fogo, não há item mecânico ou tecnológico que possa apresentar defeito e torná-la ineficiente.

Dessa forma, desde que a existência do artefato esteja comprovada por outros meios de prova e a sua natureza já faça presumir, de forma eficiente, a capacidade de intimidar outrem, como no presente caso, a causa de aumento deve ser mantida.

No tocante ao pedido de reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alíneas b e d, do Código Penal, melhor sorte não assiste à defesa, posto que não consta dos autos informações a respeito da reparação do dano, bem como, não se extrai do interrogatório do réu na esfera policial (fl. 12), ou em juízo (mídia de fls. 158), sua confissão da prática delituosa.

Com relação ao prequestionamento, a Jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de aferir-se a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENÇA AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TAC. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] III -
O Superior Tribunal de Justiça admite o questionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes.
Não é o caso dos autos. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA, inscrita na OAB/ES 27.575, nomeado para assumir a defesa do apelante.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso para arbitrar honorários advocatícios pela atuação do patrono nomeado na qualidade de defensor dativo.

É como voto.

6 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.